Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a exequente tenha afirmado que a litispendência não pode ser objeto de exceção de pré-executividade, esta foi acolhida em razão da ausência de interesse de agir, requisito de condição da ação, dada a inadequação da via eleita. Logo, não há que se falar em não conhecimento da exceção de pré-executividade.
2. Tendo o d. Juízo a quo verificado em decisão inicial que a execução foi instruída com título líquido, certo e exigível e, na r. sentença, concluído pela ausência de interesse de agir, não se constata a existência de decisões distintas sobre o mesmo tema ou preclusão acerca da matéria.
3. O exame sobre o atraso no pagamento mensal do valor do aluguel e dos encargos contratuais incidentes pela mora é incabível na presente ação de execução de título extrajudicial, devendo, se for o caso, ser submetido ao mesmo juízo do cumprimento de sentença em andamento, pois todas as diferenças eventualmente devidas até o trânsito em julgado, decorrentes da ação revisional e renovatória, constituem parte do título judicial lá formado.
4. Considerando que, nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário o interesse processual, que deriva da necessidade/utilidade concreta da tutela jurisdicional e da adequação da via processual para o fim almejado, evidencia-se, no caso em comento, a ausência de interesse da parte exequente, em razão da absoluta inadequação da via eleita.
5. A possibilidade de prolação de decisões conflitantes sobre a mesma matéria pode gerar insegurança jurídica e ensejar pagamento a maior pela parte devedora por uma mesma dívida.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.